Tribunal: TJDFT
Processo: 0739090-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0739090-22.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., DIOGO DE FARIAS DIAS DESPACHO Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília, 18 de abril de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito